Tribunal: TJDFT
Processo: 0721038-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721038-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDOS: BRUNO ALCEU CAIXETA PEREIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA TERRACAP. POSSE DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela pessoa jurídica locadora de imóvel contra sentença que, na ação de consignação em pagamento movida pelo locatário, declarou o direito da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap (credora fiduciária) ao recebimento dos alugueis, em desfavor da ré/apelante. 2. Se a Terracap passou a ter propriedade plena do imóvel, após a devida notificação da devedora fiduciante, reconhece-se que a pessoa jurídica locadora deixou de ser possuidora de boa-fé (art. 1.201 do CC), e, nessa medida, não lhe é dado perceber os alugueis, frutos civis, sob pena de enriquecimento ilícito, a rigor do disposto nos arts. 1.214 e 1.216 do Código Civil. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.364 e 1.367, ambos do Código Civil, e 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, afirmando que a Terracap é credora fiduciária, não possuindo a propriedade plena do imóvel. Assevera que não restou comprovada a extinção da dívida, razão pela qual esta não detém os poderes de usar e usufruir do imóvel e, consequentemente, de receber os frutos dos alugueis referentes ao contrato de locação firmado entre a insurgente e o recorrido Bruno Alceu. Enfatiza ser parte legítima para o recebimento dos alugueis, seja porque não houve a extinção da dívida fiduciária, seja porque figura como locadora no contrato de locação, sendo que a relação obrigacional decorrente deste contrato não envolve direito real de propriedade, mas sim direito de natureza pessoal, sendo, portanto, irrelevante a discussão acerca da posse ou da propriedade do bem locado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/5/2024). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 1.364 e 1.367, ambos do Código Civil, e 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Na hipótese, é incontroverso que o autor celebrou contrato de locação comercial com a Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda., referente às Lojas 84 a 87, do imóvel situado na Quadra CA – 1, Lote B, Lago Norte, Brasília/DF, com vigência para o período de 22/6/2020 até 22/6/2025, consoante contrato de ID 53427018. Ocorre que, consoante registro imobiliário acostado ao ID 53427042, o referido imóvel foi alienado fiduciariamente para a locatária, mas, em razão da mora da devedora fiduciante, operou-se a consolidação da propriedade em favor da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, em 28/3/2022. Significa dizer que, se a Terracap passou a ter propriedade plena do imóvel, extinguindo-se a propriedade fiduciária resolúvel, após devida notificação da devedora fiduciante, reconhece-se que a pessoa jurídica locadora deixou de ser possuidora de boa-fé2. Diante desse cenário, vale destacar que, segundo o art. 1.214 do Código Civil, o possuidor só tem direito aos frutos percebidos enquanto durar a boa-fé, de modo que “os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção e custeio; devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação” (art. 1.214, parágrafo único, do CC). Já o art. 1.216 do Código Civil dispõe: “O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da produção e custeio”. Por conseguinte, considerando que o aluguel configura fruto civil, não é dado à Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda., que deixou de ser possuidora de boa-fé após a consolidação da propriedade, perceber os referidos alugueis, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico [...] Ante o exposto, afigura-se hígida a sentença que afastou a possibilidade de a locadora (devedora fiduciante) receber alugueis após a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária” (ID. 54013605). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016